Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada.

II. Salvo em situações excepcionais, não há como divisar risco de dano na hipótese em que a realização dos procedimentos estéticos reparadores, complementares à cirurgia bariátrica, não foram prescritos em caráter de urgência.

III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

IV. O perigo de irreversibilidade afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.